Tribunal: TJSP
Processo: 2317421-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Polo passivo ocupado pelo espólio, sem indicação do inventariante ou de qualquer outra pessoa capaz de receber a citação – Determinação para que a Municipalidade decline, no prazo de 15 (quinze) dias, a qualificação completa do inventariante (art. 75, VII, e art. 618, I, ambos do CPC), sob pena de indeferimento da inicial – Impossibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Polo passivo ocupado pelo espólio, sem indicação do inventariante ou de qualquer outra pessoa capaz de receber a citação – Determinação para que a Municipalidade decline, no prazo de 15 (quinze) dias, a qualificação completa do inventariante (art. 75, VII, e art. 618, I, ambos do CPC), sob pena de indeferimento da inicial – Impossibilidade de prosseguimento da execução fiscal – Temeridade na prática de atos inúteis – Municipalidade que, conquanto obrigada a cobrar seus créditos, não está isenta do dever processual de instruir adequadamente o feito – RECURSO DESPROVIDO.